Tribunal: TJDFT
Processo: 0724592-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724592-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda., em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos do Execução Fiscal no 0760455-98.2022.8.07.0016, conferiu efeitos infringentes aos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal e indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário formulado pela ora Agravante, com os seguintes fundamentos: “A parte autora apresenta apólice de seguro e pretende a suspensão da exigibilidade do débito fiscal. DECIDO. Conforme já fundamentado na decisão anterior, o depósito da integralidade da multa não leva à concessão de tutela provisória de urgência em caráter liminar, com base no artigo 300, do CPC, porque esta pressupõe o preenchimento dos requisitos legais, o que não se verifica no caso em tela. Por outro lado, de fato, nos termos do art. 151, II, do CTN, o depósito em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito. Neste caso, o depósito não tem qualquer relação com os pressupostos da tutela provisória de urgência, prevista no artigo 300, caput do CPC. Trata-se de simples contracautela com o depósito integral em dinheiro, cujo valor será revertido em favor do réu, em caso de extinção do processo sem mérito ou rejeição do pedido. No caso, a autora apresenta apólice de seguro e oferta como garantia da dívida e requer a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional Não assiste razão à parte autora. Nos termos do 151, II, do Código Tributário Nacional, o depósito em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito. A jurisprudência pátria não autoriza a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao artigo 151, II, do Código Tributário Nacional (REsp 1.737.209). Portanto, a míngua de depósito integral e em dinheiro, não há como deferir o pedido formulado pela autora, com fundamento do art. 151, II, do CTN. Custas recolhidas. Aguarde-se prazo conferido ao réu para contestar. Ao CJU: Aguarde-se prazo conferido ao réu para contestar.” Defende a Agravante, em síntese, que a garantia do juízo por apólice de seguro garantia é perfeitamente válida. Registra que o artigo 9°, II, § 3°, da Lei de Execução Fiscal assegura o direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de seguro garantia. Acrescenta que a apólice de seguro judicial oferecida pela Embargante atende a todos os requisitos da Portaria DF/PG n. 378/2019. Sustenta que, tendo o Distrito Federal aceitado a garantia ofertada pela Agravante, não se mostra plausível a adoção de medidas constritivas em seu desfavor. Aduz que o crédito tributário objeto da execução fiscal de origem não é exigível, em razão do que restou decidido no Mandado de Segurança n. 0706792-05.2020.8.07.0018, já transitado em julgado. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o cancelamento dos protestos lavrados em seu desfavor. No mérito, requer a reforma definitiva da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Sucede que a ora Agravante opôs, em face da r. decisão agravada, Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos (Id. 1990009011), os quais ainda não foram solucionados pelo Juízo de origem. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, o ato processual só está sujeito a um único recurso pela mesma parte, de modo que, pendentes de julgamento os Embargos de Declaração opostos previamente pela ora Agravante em face da r. decisão agravada, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido. Nesse sentido é o precedente a seguir colacionado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA". PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRIMEIROS EMBARGOS CONHECIDOS. CONTRADIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. (...) 2. Na análise da admissibilidade recursal, impõe-se a observância do princípio da singularidade, da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação do decisum causador do inconformismo. 2.1. No particular, a ré opôs dois recursos de embargos contra o mesmo acórdão, o que impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa. 2.2. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. 2.3. Portanto, os segundos embargos não devem ser conhecidos. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão 1239780, 00399098920148070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora